Tribunal: CARF
Processo: 16327.909926/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909926/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até o trânsito em julgado seja do RE n. 400.479/RJ ou do RE no
609.096/RS, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Lazaro Antonio Souza
Soares, Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Pedro Sousa Bispo, que entendiam pela
desnecessidade do sobrestamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado),
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausentes a conselheiro Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira, a conselheira Cynthia Elena de Campos,
substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, sobre crédito relativo à
Contribuição ao PIS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
A empresa acima identificada apresentou, em 05/10/2005, o PER/DCOMP no
24503.14597.131005.1.2.04-2401 (fls. 100 a 102) solicitando a restituição de R$
163.139,92, pagos a título de PIS/PASEP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909926/2011-81
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909926/2011-81

Em 03/01/2012, foi exarado despacho decisório (fl. 100) que indeferiu o pedido de
restituição supra citado, em razão da utilização total do pagamento relativo ao DARF
indicado.
Cientificada do despacho decisório em 16/01/2012 (fl. 96) a interessada apresentou, em
14/02/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 11, alegando, em suma, que:
1 - o despacho decisório expressamente reconheceu o recolhimento efetuado pelo
contribuinte a título de contribuição ao PIS;
2 - se a autoridade administrativa tinha dúvida com relação ao pagamento indevido
apontado, não poderia ter indeferido de plano o pedido, devendo, ao menos, ter
intimado o contribuinte a apresentar documentação comprobatória de suas alegações,
sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 59 do decreto
70.235/72;
3 - conforme os documentos ora apresentados (docs. 04 a 06) não restam dúvidas de que
o contribuinte efetuou recolhimento a título de contribuição ao PIS calculado sobre base
de cálculo diversa da constitucionalmente prevista, fazendo jus à restituição do valor
recolhido indevidamente a maior;
4 - o pedido de restituição tem por fundamento o fato de que o contribuinte efetuou o
recolhimento da contribuição nos termos da lei no 9.718/98, sendo certo que o STF
reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da referida lei, entendendo só ser
possível a exigência com base no faturamento das empresas;
5 - daí o direito do contribuinte à restituição do valor pago a maior, uma vez que
calculado sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de
serviços;
6 - a prevalecer o entendimento do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 de que o conceito
de faturamento varia em função do objeto social de cada contribuinte, além da base de
cálculo das contribuições em tela ficar sujeita a um grau de incerteza absolutamente
incompatível com uma obrigação tributária, passariam a ser incluídas na base de cálculo
da contribuição diversas receitas sobre as quais jamais se cogitou de sua incidência,
como por exemplo, os dividendos auferidos pelas empresas "holding";
7 - a Constituição Federal outorgou competência à União Federal para instituição de
uma contribuição social sobre uma base de cálculo específica que não se altera em
função do objeto social de cada pessoa jurídica;
8 - não há como se pretender incluir receitas de prêmio de seguros ou com títulos de
capitalização no restrito conceito de "receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza";
9 - por outro lado, nos termos do art. 153, V, da CF e do art. 63, III e IV, do CTN, as
receitas decorrentes do recebimento de prêmios de seguros ou emissão de títulos de
capitalização sujeitam-se à incidência de IOF, não podendo assim tampouco ser
qualificadas como receita da prestação de serviços;
10 - ademais, deveriam ser excluídas do conceito de receitas decorrentes da atividade
principal das empresas as suas demais receitas, inclusive suas receitas financeiras;
11 - assim, já se verificam indevidos os pagamentos efetuados sobre todas as demais
receitas que não aquela elencada pela União no parágrafo 65, "i", do Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007.
Sobreveio então o Acórdão da 15a Turma da DRJ/SPO, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/01/2001
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909926/2011-81

Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra a base
de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal, representado pela receita bruta
advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
RESTITUIÇÃO. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. No pedido de repetição de
indébito é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito
creditório por meio da apresentação de documentação fiscal e contábil comprobatória.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
No que tange a controvérsia acerca do conceito de faturamento para efeito da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS das empresas de seguros, existem dois recursos
extraordinários (REs) pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que causam
expectativas no setor: i) o RE n. 400.479/RJ, relativo às receitas oriundas dos prêmios de
seguros; ii) o RE n. 609.096/RS, patrocinado pelas instituições financeiras, o qual acaba por
influenciar as empresas seguradoras, dado que estas são consideradas assemelhadas às
instituições financeiras pela legislação (artigo 3o, §2o da Lei 7.787/1989).
Em suma, ainda não há uma definição jurisprudencial em torno das receitas que,
sob a ótica constitucional, podem ser consideradas como faturamento das seguradoras e
instituições financeiras para efeito de incidência do PIS/COFINS.
Diante desse quadro, pergunta-se: como deve proceder o CARF?
Isto porque o artigo 62, §2o do RICARF somente impõe como vinculantes ao
CARF as decisões de mérito exaradas pelos Tribunais Superiores, seja na sistemática dos
recursos repetitivos, seja na forma de repercussão geral. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ocorre que o imediato julgamento do processo administrativo, sem a definição do
STF sobre os conceitos em questão, somente acarretaria prejuízos, pois, no futuro, o julgamento
do CARF poderia ser tido como inconstitucional, algo que ensejaria uma nova litigância perante
o Poder Judiciário ou uma situação de quebra de isonomia incompatível com a ordem jurídica.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909926/2011-81

Por tais razões é necessário o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado
da decisão final do STF, conforme o artigo 1.035, §5o do CPC,1 com aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal Federal. Tudo com fulcro no artigo 15 do Código de Processo
Civil (CPC), o qual expressamente assim determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Inexiste norma nesse sentido, seja no Regimento Interno no CARF, seja no
Decreto 70.235/72, ou mesmo na Lei 9.784/99. Contudo, o artigo 2o da Lei 9.784/99 determina
que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência, o que leva à proposta aqui
externada.
Dessarte, voto para que seja sobrestado o julgamento do presente processo
administrativo, até o trânsito em julgado seja do RE n. 400.479/RJ ou do RE no 609.096/RS.
Após, com o trânsito em julgado certificado nesses autos, retornem para julgamento nos termos
regimentais.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando
a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital